Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DO ART. 263, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CASSAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante art. 263, I, do Código de Trânsito Brasileiro, terá o documento de habilitação cassado o infrator que conduzir qualquer veículo durante o período de suspensão do direito de dirigir.
2. Na hipótese, após esgotadas as instâncias administrativas, o departamento de trânsito notificou o impetrante da decisão que lhe aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como determinou a apreensão de sua habilitação. O ato de comunicação ainda solicitou ao infrator o seu comparecimento ao órgão competente para a entrega do documento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Dessa maneira, o impetrante tinha ciência de seu impedimento de dirigir desde a sua notificação, sendo irrelevante, para o início da vigência da penalidade, o fato de este só ter entregado a sua habilitação ao órgão de trânsito competente cerca de um ano após notificado.
3. Se o condutor suspenso do direito de dirigir é autuado conduzindo veículo durante o período de suspensão, este incorre na penalidade do art. 263, I, do CTB, não havendo direito líquido e certo contra o ato que, em estrito cumprimento à lei, determina a cassação de sua habilitação.
4. Recurso conhecido e desprovido.